Tribunal: TJDFT
Processo: 0043842-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA MORATORIA. LUCROS CESSANTES.
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja o pagamento da cláusula penal moratória, excluído o período indenizado por acordo entre as partes.
2. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes.